Tribunal: CARF
Processo: 13804.005322/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.005322/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.456 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
MARIA MARTHA BERNARDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa de despesas médicas no valor de
R$20.250,00. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que dava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.005322/2008-05
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.456 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.005322/2008-05

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2006 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, através da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 09/13.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
DESCRIÇÃO
VALORES EM
R$
Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
183.524,48
Omissão de Rendimentos Apurada
-
Total das Deduções Declaradas
50.538,13
Glosa de Deduções Indevidas
45.965,06
Base de Cálculo Apurada
178.951,39
Imposto Apurado após Alterações
43.627,43
Dedução de Incentivo Declarada e/ ou Contr. Prev. Empr
Doméstico
-
Glosa de Dedução de Incentivo
-
Total de Imposto Pago Declarado
29.599,44
Glosa de Imposto Pago
53,38
IRRF sobre Infração e/ou C. Leão Pago
-
Imposto a Pagar após Alterações
14.121,37
Imposto a Pagar Declarado
1.427,60
Imposto Suplementar após Revisão da Declaração
12.693,77
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de R$
1.404,00 correspondente à Dedução Indevida de Dependentes, a glosa de R$ 3.449,87
correspondente à Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, a glosa de R$
2.198,00 correspondente à Dedução Indevida de Despesas com Instrução, e a glosa
de R$ 38.913,19 correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas, em
decorrência do não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos.
Também em decorrência do não atendimento à intimação para comprovar os valores
compensados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, foi glosado o valor de R$
53,38.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 01/08, alegando, em síntese,
que:
DOS FATOS
Compareceu a uma das unidades da Receita Federal mais próxima de sua residência,
dentro do prazo estabelecido, para apresentar os documentos solicitados no Termo de
Intimação Fiscal e, atendida por uma fiscal, esta se negou a atendê-la sob a alegação de
que os documentos estavam muito desordenados, entregando-lhe um formulário para
preencher seus dados e solicitando-lhe que voltasse outro dia, porém o prazo já estava
vencido;
DO DIREITO
Houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa previsto na Constituição
Federal, uma vez que todos os valores declarados no imposto de renda estão
devidamente comprovados pelos documentos ora anexados e rejeitados por uma das
unidades administrativas da Receita Federal;
Observou as regras dos atos administrativos, estando assim isenta das multas e juros,
nos termos do parágrafo único do art. 100 do CTN, pois houve por parte da fiscalização
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.456 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.005322/2008-05

cerceamento de seu direito na primeira vez em que foi rejeitada a análise dos
documentos por parte da fiscalização, estando dessa forma evidente que houve várias
violações a lei.
DO PEDIDO
Requer, diante do exposto, seja considerada procedente a impugnação apresentada e
cancelada a notificação de lançamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. Somente poderá ser aceita dedução com
dependentes quando comprovada a relação de dependência e quando preenchidos os
requisitos legais para a dedução.
IRPF. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. Não há previsão legal de dedução de despesas
com instrução de não dependente.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Comprovado o pagamento de contribuição a plano de previdência privada informado na
declaração de ajuste do exercício fiscalizado, deve ser restabelecida a dedução.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. REQUISITOS LEGAIS. Para
fazer prova das despesas médicas pleiteadas como dedução na declaração de ajuste
anual, os recibos emitidos devem atender aos requisitos exigidos pela legislação do
imposto de renda pessoa física.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 24/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos
autos, identificando o beneficiário dos serviços prestados
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, é importante observar que o recurso restringe-se à glosa das
despesas médicas tidas pelo contribuinte.

No que tange às despesas médicas, a decisão de piso manteve o lançamento com
base nos seguintes argumentos:
Deduções de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II, alíneas
"a", e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.456 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.005322/2008-05

II - das deduções relativas
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008.
As despesas médicas glosadas estão relacionadas no quadro abaixo:

Foram apresentados os seguintes documentos de despesas médicas:

A Declaração da Associação Paulista de Medicina informa que os pagamentos no ano
de 2005 referentes a participação da Impugnante no Plano de Seguro Saúde da Sul
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.456 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.005322/2008-05

América foram de R$ 3.181,59, devendo-se consignar que Neil Valente Baladi
apresentou DIRPF 2006 no modelo simplificado e, portanto, beneficiou-se do desconto
simplificado, que substitui todas as demais deduções permitidas na legislação do
imposto de renda pessoa física.
Os recibos apresentados relativos a Nely Ivankonvic Gomes estão em desconformidade
com a legislação, uma vez que não indicam o beneficiário do tratamento nem o
endereço da profissional
Os recibos apresentados relativos a Wanderley Manoel Domingues, Julio César
Freitas Vicente, Cléa Freire e Polimagem também estão em desconformidade com a
legislação já que não indicam o beneficiário do tratamento odontológico/dentário nem
quem esteve em consulta médica naquelas datas.
Cabe destacar que os recibos apresentados somente podem fazer prova das despesas
médicas pleiteadas na declaração de ajuste se atenderem a todos os requisitos exigidos
pela legislação do imposto de renda, uma vez que analogamente à legislação que
concede isenções, a matéria relativa à redução de base de cálculo de tributos deve ser
interpretada literalmente.
Nesse sentido, acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região:
5051 - IRPJ - DEDUÇÃO - DESPESAS OPERACIONAIS - ISENÇÃO -
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - INCONSTITUCIONALIDADE - ART. 29 DO
DECRETO-LEI 2.341/87 E 296 DECRETO 1.041/94 - NÃO-OCORRÊNCIA -
DISPONIBILIDADE - 1. À União - ente político dotado da competência tributante -
compete conferir eventualmente isenção (in casu, dedução), nos termos que entender
devidos, observadas as prescrições legais.(...) 6. Isenção - nesse caso, consubstanciada
na possibilidade de dedução - é matéria que deve ser interpretada restritivamente, a
teor do disposto no artigo 111 do CTN. Isso porque é discricionariedade do Estado -
poder político tributante - renunciar a eventual crédito tributário, tendo em vista os
objetivos de política fiscal, considerando os ditames constitucionais e legais aplicáveis.
(TRF 4a R. . - AC 2000.04.01.098590-6 - PR - 1a T. - Rela Des. Fed. Maria Lúcia Luz
Leiria - DJU 14.01.2004, p. 196)
Desta forma, com base nos incisos II e III do parágrafo 2o do art. 8o da Lei 9.250/95,
devem constar dos recibos apresentados para comprovar as despesas médicas efetuadas
a indicação do beneficiário do tratamento e do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC do
profissional prestador dos serviços.
A indicação do beneficiário do tratamento/consulta adquiri maior relevância quando se
constata que houve declaração de dependente em desconformidade com a legislação.
Da análise da legislação, tenho que a indicação do beneficiário dos serviços só
deve ser obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o pagamento das
respectivas despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que efetuou o
pagamento é o real beneficiário dos serviços médicos.
Nesse sentido, confira-se a Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013,
segundo a qual pode-se presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas
hipóteses em que os recibos emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou
especificam o beneficiário do serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidade, verbis:
Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.456 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.005322/2008-05

Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
podese presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.” (g.n.).
Assim, deve ser afastada a glosa das despesas médicas tidas com os profissionais
Wanderley Manoel Domingues, Julio César Freitas Vicente, Cléa Freire e Polimagem, no valor
total de R$20.250,00. No que tange à despesas tidas com o profissional Nely Ivankonvic Gomes,
deve ser mantida a glosa, porquanto os recibos não preencheram todos os requisitos legais
(ausência de endereço do profissional).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para fins de afastar a glosa de despesas médicas de R$20.250,00.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 109
DF CARF MF
Original